Tribunal: TJMT
Processo: 1046853-80.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046853-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE - CPF: 726.652.111-49 (APELADO), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (APELADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE - CPF: 726.652.111-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO E PROVEU PARCIALMENTE O SEGUNDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
1º APELO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO - 2º APELO
– COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – CANCELAMENTO NO DIA SEGUINTE – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – ESTORNO DO PAGAMENTO NÃO REALIZADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 49 do CDC, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento nas compras realizadas pela internet até 07 dias após a entrega do produto, devendo a quantia eventualmente paga ser restituída.

Demonstrado que a compra foi cancelada, mas não houve a devolução dos valores pagos, resta caracterizado o dano moral indenizável, em razão da violação ao direito de arrependimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE, visando reformar a sentença, de Id. n.º 177054397, proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral nº 1046853-80.2019.8.1.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito e condenar a parte requerida a devolver para o autor, de forma simples, o valor integral de R$ 5.595,73 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), vez que foram debitadas na fatura do cartão de crédito as doze parcelas, a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, eis que o valor da condenação/proveito econômico é baixo, nos termos do art. 85, §2º c/c §8º, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignada, nas razões de Id. n.º 177054398, a 1ª apelante, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., pugna pela reforma da sentença proferida, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que o autor ocultou informações da fatura de cartão de crédito.

Por sua vez, o 2º recorrente, WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE, nas razões de Id. n.º 177054400, pede a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro dos valores e condenar a parte adversa ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

Contrarrazões de Id. nº 177054402.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, adianto que
o recurso de apelação interposto por IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à parte recorrente, aos fundamentos da parcial procedência dos pedidos lançados na exordial.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no sentido de que a compra realizada pelo autor foi cancelada e não houve o estorno dos valores.

A apelante discorre de modo genérico e idêntico as razões da contestação sobre a ocultação de informações na fatura de cartão de crédito. Após a contestação levantando tais argumentos o autor apresentou impugnação e todas as faturas sem nenhuma tarja, o que foi analisado pelo Juízo
a quo
.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a análise da pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Quanto ao apelo interposto por WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE, o pedido de restituição em dobro das parcelas descontadas em seu cartão referente a compra cancelada, não merece amparo.

Isso porque perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a qu
o no sentido de que não restou demonstrada a má-fé da parte adversa.

Quanto ao dano moral, no caso, o apelante demonstra, por meio dos documentos que instruem a inicial que que adquiriu em maio de 2019 no endereço eletrônico eletrônico da requerida um notebook, no valor de R$5.595,73 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais de R$466,31 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) a serem debitadas no seu cartão de crédito, no entanto, desistiu da aquisição, formalizando pedido de cancelamento, porém, o estorno do débito não foi realizado.

Entre os documentos colacionados no Id. n.º 177043082 e seguintes é possível verificar o pedido de cancelamento, a troca de mensagens entre as partes e a informação passada pela representante da empresa requerida no sentido de que o estorno do pagamento seria realizado.

Outrossim, ocorreu o desconto de todas as parcelas no cartão do autor, sendo a última lançada na fatura com vencimento em 09.06.2020.

Desse modo, violado o direito legal de arrependimento do consumidor, pelo não estorno do pagamento pela compra cancelada, resta caracterizado o o dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO PELA INTERNET – PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL –DIREITO DE ARREPENDIMENTO ( CDC, ART. 49)– AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – DIVERSAS INVESTIDAS DO AUTOR PARA TENTAR REAVER O VALOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO – PARTE AUTORA QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A violação ao direito legal de arrependimento do consumidor, pela não restituição do valor da compra cancelada no prazo legal, causa dano moral passível de indenização quando restar comprovado que houve reiteradas tentativas por parte do consumidor a fim de tentar reaver o valor pago, por longo período de tempo e sem obter a devolução dos valores, acarretando considerável perda do tempo útil e a inevitável configuração da falha na prestação dos serviços da empresa. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa. 3. Na hipótese em que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, é cabível a condenação exclusiva da parte requerida aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10114342820218110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Configurado o abalo moral passível de reparação, deve-se avaliar o valor indenizatório.

No caso de dano moral, o ressarcimento deve abranger o caráter punitivo, objetivando punir o causador do dano pela ofensa que praticou e o caráter compensatório, que irá proporcionar à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. O valor fixado a título de dano moral visa minimizar a dor e a aflição suportada pela vítima, mas, no entanto, não pode constituir fonte de enriquecimento ilícito.

Assim, o entendimento de Maria Helena Diniz:

“Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento.”

No caso sob análise, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) condiz com os padrões de razoabilidade e proporcionalidade .

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

CONHEÇO
do recurso interposto por
WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de condenar a requerida, ora 1ª apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Considerando os contornos do julgado, o ônus sucumbencial fica a encargo exclusivo da requerida, ora 1ª apelante, no importe de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023